Tribunal: STF
Processo: Rcl 92899
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Argemiro Mendes Pereira Júnior alega ter o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, nos autos de agravo de instrumento (AI n. 0806438-07.2025.8.02.0000), inobservado o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do ARE 1.038.507 (Tema 961/RG).

Relata ser pequeno agricultor rural que retira seu sustento, exclusivamente, da plantação de banana havida na pequena propriedade rural denominada “Sítio Timbó dos Mendes”, onde também mantinha núcleo habitacional familiar, servindo o imóvel como unidade econômica rural de subsistência.

Afirma que o imóvel é impenhorável e foi, indevidamente, penhorado e leiloado em sede de execução de título extrajudicial promovida pelo Banco do Nordeste S/A, visando a satisfação de cédula de crédito rural com garantia hipotecária.

Esclarece que sua família foi despejada do imóvel em 30.03.2026, restando consumado grave dano ao direito fundamental à moradia, à subsistência e à dignidade humana.

Sustenta que o Tribunal reclamado, ao rejeitar a alegação de impenhorabilidade - cuja matéria é de ordem pública e insuscetível de preclusão - e determinar a imediata imissão do arrematante na posse do imóvel, negando provimento ao agravo de instrumento, violou o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 961 da Repercussão Geral.

Defende a regular admissibilidade da reclamação, mesmo na ausência de exaurimento das instâncias ordinárias, ao argumento de que a matéria é de ordem pública e, sobretudo, de que há risco de perecimento do direito, pois “a permanência do arrematante na posse do imóvel, a cada dia que transcorre, consolida situação fática irreversível — converte a posse em mansa e pacífica, viabiliza a dilapidação da lavoura e das benfeitorias, e transforma a expropriação inconstitucional em fato consumado, esvaziando por completo a utilidade de qualquer provimento jurisdicional futuro”.

Requer, em síntese, o deferimento de medida liminar de suspensão dos efeitos da decisão impugnada e, no mérito, a procedência do pedido para fins de cassação do ato reclamado, determinando-se a reintegração do reclamante e seus familiares na posse do imóvel.

Os autos foram, inicialmente, encaminhados ao Plantão Judiciário desta Suprema Corte, que deixou de analisá-los em regime de urgência, porquanto “os pedidos submetidos ao plantão judiciário somente serão processados nos finais de semana e feriados, das 9h às 13h, nos termos da Resolução STF nº 788/2022” (eDoc. 14).

Feita a distribuição comum à minha relatoria, vieram-me os autos conclusos em 07.04.2026.

É o relatório. Decido.

2. A reclamação é manifestamente inadmissível.

A jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167 AgR, Ministra Rosa Weber; Rcl 36.278 AgR, Ministro Edson Fachin; Rcl 42.027 ED-AgR, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 42.273 AgR, Ministro Roberto Barroso; Rcl 43.537 AgR, Ministro Gilmar Mendes.

Destaco que esta Corte, ao interpretar o art. 988, § 5º, II, firmou orientação de que o esgotamento das instâncias ordinárias significa o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte (Rcl 24.686 AgR-ED, Ministro Teori Zavascki, DJe de 25/10/2016).

Em outras palavras: sempre que se vislumbre a possibilidade de reforma da decisão reclamada por via recursal, restará vedado o acesso ao Supremo Tribunal Federal por meio de reclamação em que se alega desrespeito a orientação firmada em repercussão geral.

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com a negativa de seguimento do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o julgamento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, Relatora Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, Rel Min. Edson Fachin, DJe de 06/11/2020). 

No caso dos autos, o ato reclamado é o acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e, por consequência, revogou a decisão liminar que havia concedido o efeito suspensivo ao recurso (eDoc. 21), sequer havendo a interposição de recurso extraordinário na origem.

Contrariamente ao que sustenta a parte reclamante, o caso concreto não apresenta qualquer excepcionalidade capaz de justificar a dispensa de observância do requisito estabelecido no art. 988, §5º, II, do CPC.

Não se desconhece que, recentemente, esta Segunda Turma dispensou o esgotamento das instâncias ordinárias para viabilizar a excepcional apreciação da Rcl 89.018 MC-Ref, de relatoria do Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/03/2026, em que também se alegava violação ao Tema 961/RG.

Contudo, naquele caso, ainda não havia ocorrido a arrematação do imóvel e a medida cautelar foi deferida, justamente, para suspender a realização do leilão extrajudicial, a fim de evitar o risco iminente de alienação indevida do bem litigioso, enquanto não fosse resolvida a controvérsia sobre a impenhorabilidade da propriedade rural.

Situação diversa se apresenta na espécie, em que a demanda originária já contempla arrematação perfeita e acabada, estando o arrematante imitido na posse do imóvel desde o dia 30.03.2026, conforme noticiado pelo próprio reclamante e certificado nos autos da execução de título extrajudicial (Processo n. 0502846-84.2007.8.02.0056).

Logo, a hipótese em questão se amolda à regra geral de que a discussão envolvendo suposta ofensa ao decidido no Tema 961 da Repercussão Geral demanda o necessário esgotamento das instâncias ordinárias. Nesse sentido, cito recente julgado desta Segunda Turma:

Agravo regimental em reclamação. Tema nº 961 da Repercussão Geral (ARE 1.038.507/PR). Ausência de exaurimento de instância. Artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 1. O acesso ao STF na via reclamatória com paradigma na repercussão geral ocorre somente quando há decisão colegiada da origem em que, em agravo interno, se aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário por essa sistemática. Precedentes. 2. Reclamação constitucional com paradigma no Tema nº 961 da RG utilizada com a pretensão de se provocar o exame per saltum pela Suprema Corte da correção da subsunção do caso pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais às normas processuais de regência. 3. Agravo regimental não provido. (Rcl 89.046 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 02/03/2026) (Grifei)

A propósito, cito, ainda: Rcl 75.830, Rel. Min. FLÁVIO DINO, DJe de 20/03/2025; Rcl 58.084 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 09/05/2023 e Rcl 49.111 AgR, Rel Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 09/02/2022.

3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. 

4. Intime-se. Publique-se. 

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente